Tribunal: TJDFT
Processo: 0720605-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado na peça recursal, da qual emerge a constatação de que este recurso visa reformar decisão proferida nos autos do processo no 0801832-71.2022.8.19.0030, que tramita perante a Vara Única de Mangaratiba/RJ, tendo sido o agravo, inclusive, endereçado ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, ponderados os princípios da cooperação e da boa-fé processual, se a interposição do recurso neste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decorrera de erro material, manifestando expressamente sobre eventual desinteresse no prosseguimento do vertente recurso. I. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator